Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A definição da competência territorial nas relações consumeristas depende da posição do consumidor na relação-jurídico processual travada.
2. Se o consumidor figura no polo passivo do processo a competência é absoluta, balizada por seu domicílio, permitindo o controle judicial espontâneo com afastamento da incidência da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante - Juízo da Vara Cível de Taguatinga/DF.